Tribunal: TJMT
Processo: 1027540-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027540-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ANÁLISE DE TERMOS DE QUITAÇÃO. NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco contra acórdão que manteve decisão favorável a escritório de advocacia, reconhecendo o direito ao arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados, apesar da ausência de recuperação final de valores, em razão de rescisão unilateral do contrato pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos termos de quitação juntados aos autos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à existência de etapa contratual concluída pendente de pagamento; (iii) determinar se há contradição ou obscuridade na análise da natureza do contrato e suas formas de remuneração; (iv) verificar se houve omissão quanto à condição suspensiva para pagamento de honorários de êxito; e (v) aferir eventual descumprimento de determinação do Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente as questões determinadas pelo STJ, enfrentando a existência de termos de quitação e a eventual pendência de pagamento por serviços prestados.

Os termos de quitação não possuem eficácia liberatória ampla, pois não individualizam as ações e referem-se apenas a valores adiantados para a distribuição das demandas, não abrangendo honorários contratuais ou de êxito.

A prestação de serviços advocatícios é incontroversa e ocorreu em processos específicos, sem a correspondente contraprestação, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco.

O contrato possui natureza híbrida, com múltiplas formas de remuneração, incluindo adiantamentos por volumetria e honorários condicionados ao êxito, inexistindo contradição na interpretação das cláusulas.

A ausência de recuperação de valores impede a implementação da condição suspensiva, mas a rescisão unilateral pelo contratante frustra o resultado esperado e autoriza o arbitramento judicial de honorários.

O acórdão aplica corretamente o art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e o art. 85, §8o, do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos, inexistentes no caso concreto.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Termos de quitação genéricos, sem individualização das obrigações, não possuem eficácia liberatória ampla quanto a honorários advocatícios. 3. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente, que frustra condição suspensiva de êxito, autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados. 4. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §8o; Lei 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025, DJe 28.8.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025, DJe 4.7.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔINIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que rejeitou embargos anteriores e manteve a decisão que reconheceu o direito do escritório GALERA MARI ADVOGADOS E ASSOCIADOS ao arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especialmente quanto: (i) à análise dos termos de quitação juntados aos autos; (ii) à existência de etapa contratual efetivamente concluída pelo escritório para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que ainda esteja pendente de pagamento; (iii) à natureza do contrato e suas formas de remuneração; (iv) à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; e (v) ao descumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia determinado o retorno dos autos para novo julgamento.

O embargante sustenta que o STJ anulou acórdão anterior que rejeitou embargos de declaração, reconhecendo a existência de lacunas que deveriam ser sanadas.

Argumenta que o contrato entre as partes era de natureza híbrida, com diversas etapas e formas de pagamento, sendo a "Recuperação Final" apenas uma delas, sujeita a condição suspensiva que não se implementou. Alega ainda que os termos de quitação firmados têm eficácia liberatória plena e que não há etapa contratual concluída pendente de pagamento.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos formais de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, não se verificam os vícios apontados pelo embargante.

Inicialmente, quanto à alegação de descumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões determinadas pelo STJ, analisando tanto a existência de termos de quitação quanto a existência de etapa contratual concluída pendente de pagamento.

No que tange aos termos de quitação, o acórdão foi claro ao reconhecer sua existência, mas concluiu que tais documentos "não são aptos para excluir a obrigação, pois não individualizam as ações, de modo que a quitação genérica, desacompanhada de comprovação específica, fragiliza a eficácia liberatória ampla pretendida pelo embargante".

Ademais, o acórdão esclareceu que os referidos documentos "foram entabulados em respeito à cláusula 16.2 do contrato" e "se referem a valores que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, não se confundindo com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito ('Recuperação Final') e nem com os eventuais honorários sucumbenciais".

Quanto à existência de etapa contratual concluída pendente de pagamento, o acórdão foi igualmente explícito ao afirmar que "é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelos autores nos autos dos Processos de n.o 0712025-07.2013.8.23.0010, 0710454-35.2012.8.23.0010 e 0422672-81.2016.8.14.0301" e que "embora não tenha havido recuperação de valores (condição resolutiva para pagamento integral do êxito), houve prestação de serviço efetiva, devidamente demonstrada, sem pagamento correspondente, diante da rescisão antecipada e unilateral".

No que concerne à natureza do contrato e suas formas de remuneração, o acórdão analisou detalhadamente as cláusulas contratuais, reconhecendo a existência de diferentes modalidades de pagamento, incluindo adiantamentos por distribuição de ações (cláusula 6.7 - "Volumetria") e honorários por êxito ("Recuperação Final").

Não há, portanto, contradição ou obscuridade neste ponto.

Sobre a condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, o acórdão reconheceu expressamente que não houve recuperação de valores, mas entendeu que a rescisão unilateral do contrato pelo banco frustrou a possibilidade de implementação dessa condição, justificando o arbitramento judicial dos honorários com base no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e art. 85, §8o, do CPC.

Importante destacar que o entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme os inúmeros precedentes citados nas contrarrazões, todos envolvendo ações de arbitramento de honorários movidas pelo mesmo escritório em face do mesmo banco.

Assim, o que se verifica é que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca na verdade rediscutir o mérito da causa e obter um novo julgamento mais favorável aos seus interesses, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Quanto ao prequestionamento, tem-se que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas, não havendo violação aos dispositivos legais invocados. De qualquer forma, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026